Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO EVIDENCIADO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar constituído, de pleno direito, em título executivo judicial, os contratos de prestação de serviços educacionais, com mensalidades vencidas e não pagas, acrescida de correção monetária e juros de mora, a partir do vencimento das parcelas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve excesso de cobrança em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais com mensalidades vencidas e não pagas e se deve ser deduzido do montante condenado (R$ 20.921,71) o valor de R$ 4.000,00, pago em novembro de 2023.
III. Razões de decidir
3. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o magistrado, acertadamente, considerou deduzido o valor de R$ 4.000,00, quitado em novembro de 2023, conforme comprovante de pagamento apresentado pelos réus, sobre o total dos cálculos apresentados pela requerente (R$ 24.715,33), e declarou constituído o título executivo judicial na importância de R$20.921,71.
IV. Dispositivo
4. Apelação cível conhecida e desprovida.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 341.